Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-12.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Contrato assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Contrato assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício previdenciário do requerente - Dinheiro disponibilizado com emissão de TED - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-12.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante JOAO ROBERTO
THOMAZINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-12.2019.8.26.0322 -Voto no 22161 – Lins - PRB
2
Voto no 22161
Apelação Cível no 1000667-12.2019.8.26.0322
Apelante: João Roberto Thomazini
Apelado: Banco Bmg S/A.
Comarca: Lins
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor sustentou que,
pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve
disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo
da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Contrato
assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente
em relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício
previdenciário do requerente - Dinheiro disponibilizado com
emissão de TED - Ausência de quaisquer indícios a indicar a
existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado
entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade
fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o pedido
da ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por dano moral e repetição de
indébito e condenou a parte autora no pagamento custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária ao
requerente.
Inconformado, o autor apela buscando reforma do julgado (fls. 101/111). Para
tanto, alega que tendo celebrado contrato de empréstimo consignado com o demandado, fora
surpreendido com imposição de empréstimo por meio de cartão de crédito. Jamais fizera uso do
cartão. Haveria venda casada. A dívida seria impagável. O indébito deveria ser restituído em
dobro. Sofrera abalo emocional indenizável.
As contrarrazões vieram às fls. 114/142, oportunidade em que o réu disse que o
contrato fora livre e previamente pactuado, com disponibilização de valores ao requerente. Não
haveria má-fé na cobrança e tampouco estariam presentes os elementos ensejadores da
responsabilidade civil.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende ver declarado nulo o contrato de cartão
de crédito consignado, sustentando não ter celebrado tal contratação, indenização por dano moral
e restituição em dobro do indébito.
Às fls. 71/72 foi juntado o “Termo de adesão cartão de crédito consignado BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento”, onde o requerente solicita a emissão do
cartão e autoriza o comprometimento de sua reserva de margem consignável, com desconto
mensal em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura, e às fls. 74 a
“Cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”.
Ambos devidamente assinados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-12.2019.8.26.0322 -Voto no 22161 – Lins - PRB
3
Ademais, o dinheiro foi efetivamente disponibilizado ao requerente, conforme
documento de fls. 77, que demonstra a transferência interbancária a crédito de conta corrente de
titularidade do autor, no valor de R$ 1.220,75, não merecendo guarida a pretensão de anular a
contratação.
Não se extrai dos autos a ocorrência de qualquer vício social ou de consentimento
que tornasse incerta a manifestação de vontade externada pelo contratante e fosse capaz de
macular a contratação.
Deve subsistir a obrigação do requerente, dado não se vislumbrar qualquer
abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de vontade e
para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se externe livre e
consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente dita, a vontade de
declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos atos jurídicos”1.
Se naquele momento em que houve a constituição, as partes manifestaram
livremente sua vontade, de nada adianta vir depois querer modificar a avença diante da força
obrigatória dos contratos. “Pacta sunt servanda”.
Não se evidencia oferta de consumo casada de empréstimo bancário com cartão de
crédito.
Destarte, demonstrada a regularidade da transação, não há que se falar em
anulação ou alteração da natureza jurídica do contrato e tampouco que o autor tenha sofrido
abalo emocional indenizável. Em verdade, o requerente deve arcar com o pagamento das
despesas realizadas.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono do réu na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 10.338,84 dado à causa (fls. 12), nos
termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.